Tribunal: TJMT
Processo: 0002293-86.2016.8.11.0005
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do ente público, mantendo a condenação ao pagamento integral dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, em razão do cancelamento da CDA após a oposição de exceção de pré-executividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando há cancelamento administrativo da CDA pelo ente público após a oposição de exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC, "se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade".
4. A jurisprudência deste e. Tribunal tem assentado que o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, com o consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, especialmente quando a iniciativa ocorre após a apresentação de defesa pelo executado.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, com consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, para fins de redução pela metade dos honorários advocatícios.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004005-71.2019.8.11.0011, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 08/10/2024; TJMT, N.U 0003430-05.2010.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 03/12/2024; TJMT, N.U 0020136-83.2010.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31/07/2024; TJMT, N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0002293-86.2016.8.11.0005

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), L C CAMPOS CONFECCOES - CNPJ: 09.022.889/0001-82 (APELADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CAMPOS - CPF: 453.719.891-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do ente público, mantendo a condenação ao pagamento integral dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, em razão do cancelamento da CDA após a oposição de exceção de
pré
-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando há cancelamento administrativo da CDA pelo ente público após a oposição de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo
90
, § 4o, do CPC, "se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade".

4. A jurisprudência deste e. Tribunal tem assentado que o
cancelamento
da
CDA
pela Fazenda Pública, com o consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do
art
.
90
, § 4o, do CPC, especialmente quando a iniciativa ocorre após a apresentação de defesa pelo executado.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: "O
cancelamento
administrativo da
CDA
pela Fazenda Pública, com consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do
art
.
90
, § 4o, do CPC, para fins de redução pela metade dos honorários advocatícios.”

------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004005-71.2019.8.11.0011, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 08/10/2024; TJMT, N.U 0003430-05.2010.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 03/12/2024; TJMT, N.U 0020136-83.2010.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31/07/2024; TJMT, N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto pela mesma parte, pretendendo a aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 254746664, o Agravante alega que houve o reconhecimento do pedido formulado em exceção de
pré
-executividade, resultando na extinção da execução fiscal, situação que atrai a aplicação do dispositivo normativo referenciado.

Nesse contexto, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos.

Contrarrazões apresentadas, no id. 263158795, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto pela mesma parte, pretendendo a aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Nesse contexto, entendo que razão
não
assiste ao Apelante, pois é inequívoca a observância obrigatória do quanto disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil, o qual determina a condenação ao pagamento de honorários pela parte que desiste da demanda, tal como no caso, impondo-se, por conseguinte, arbitrar a verba honorária nos termos do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

(...)

Como se vê, não se trata, no caso, de reconhecimento do pedido formulado pela parte e consequente cumprimento integral da prestação reconhecida, a justificar a incidência do §4o, do artigo 90 do Código de Processo Civil, mas de situação diversa, qual seja, desistência da Execução Fiscal, e por motivo diverso do vertido na Exceção de
Pré
-Executividade, inclusive, sequer analisada.

(...)
[Destaquei
]

Evidencia-se que, ao contrário do defendido pelo Agravante, não houve reconhecimento do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade, tampouco no cumprimento da prestação reconhecida, mas de desistência da execução fiscal, tanto que a exceção de
pré
-executividade sequer foi analisada, ao passo que impertinente a aplicação do

§4o, do artigo 90, Código de Processo Civil, no caso.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida pela relatora do recurso, que negou provimento à apelação cível interposta pela parte ora agravante, no qual se pretendia a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs inicialmente apelação cível contra sentença proferida que, nos autos da execução fiscal n. 0003430-05.2010.8.11.0041 ajuizada em desfavor de CED - Centro de Serviços e Transporte Ltda, homologou o pedido de desistência da execução fiscal ante o cancelamento da CDA, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à aplicação da redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, em decorrência do cancelamento da CDA pelo Estado de Mato Grosso após a oposição de exceção de
pré
-executividade pela parte executada.

Em sessão virtual, a d. relatora negou provimento ao presente agravo interno, sob o fundamento de que “
ao contrário do defendido pelo Agravante, não houve reconhecimento do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade, tampouco no cumprimento da prestação reconhecida, mas de desistência da execução fiscal, tanto que a exceção de
pré
-executividade sequer foi analisada, ao passo que impertinente a aplicação do §4o, do artigo 90, Código de Processo Civil, no caso
”.

Pois bem.

De imediato, resta incontroverso o cabimento da remuneração do causídico pela defesa apresentada em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, em observância ao princípio da causalidade.

Importa ressaltar que o cancelamento administrativo da CDA pelo ente público, ainda que posterior à oposição da exceção de
pré
-executividade, configura verdadeiro reconhecimento tácito da pretensão resistida, uma vez que tal ato administrativo resulta precisamente na extinção da execução fiscal almejado pela parte executada.

Ora, a norma inserida no §4o do artigo 90 do Código de Processo Civil visa ao estímulo à resolução célere das controvérsias judiciais, premiando o réu que reconhece, voluntariamente, a pretensão da parte adversa.

Em linha a isso, há diversos julgados pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“[...]

Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora agravado, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4.o do CPC
” (TJMT, N.U 1004005-71.2019.8.11.0011, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024).

“[...]

Considerando o reconhecimento do pedido pelo ente público e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes da fase instrutória, aplica-se a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, consoante jurisprudência consolidada
.”

(TJMT, N.U 0003430-05.2010.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

“[...]

Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, deve ser mantida a decisão que reduziu o valor fixados dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC.
” (TJMT, N.U 0020136-83.2010.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, publicado no DJE 16/08/2024).

“[...]

Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade
.”

(TJMT, N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 18/10/2023).

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, o cancelamento da CDA imediatamente após a oposição da exceção de
pré
-executividade nada mais é do que o reconhecimento integral do pedido da parte excipiente/executada, de modo que é cabível a aplicação da redução da verba sucumbencial, nos ditames do art. 90, § 4o, do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, dar provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para aplicar a redução dos honorários pela metade, conforme art. 90, §4o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
2a
VOGAL):

A
companho o voto da
R
elatora

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho
a
divergência
inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela mesma parte, pretendendo a aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 254746664, o Agravante alega que houve o reconhecimento do pedido formulado em exceção de
pré
-executividade, resultando na extinção da execução fiscal, situação que atrai a aplicação do dispositivo normativo referenciado.

Nesse contexto, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos.

Contrarrazões apresentadas, no id. 263158795, requerendo o desprovimento do recurso.

Ao proferir o seu voto, a eminente Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que “
ao contrário do defendido pelo Agravante, não houve reconhecimento do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade, tampouco no cumprimento da prestação reconhecida, mas de desistência da execução fiscal, tanto que a exceção de
pré
-executividade sequer foi analisada, ao passo que impertinente a aplicação do §4o, do artigo 90, Código de Processo Civil, no caso
”.

Na sequência, o 1a Vogal, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, inaugurou a
divergência
para dar provimento
ao agravo interno, reformando a decisão monocrática e, por conseguinte, provendo o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para aplicar a redução dos honorários pela metade, conforme art. 90, §4o, do CPC
.

A 2a vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, acompanhou o voto da relatora.

Diante do resultado não unânime, houve extensão do julgamento, com minha convocação, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso interpôs apelação cível contra a sentença proferida na execução fiscal n.o 0003430-05.2010.8.11.0041, ajuizada em face de CED - Centro de Serviços e Transporte Ltda.

A decisão homologou o pedido de desistência da execução fiscal, fundamentado no cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de aplicação da redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme previsto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação da exceção de
pré
-executividade pela parte executada.

Conforme bem pontuado pelo 1o Vogal, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, “
o cancelamento administrativo da CDA pelo ente público, ainda que posterior à oposição da exceção de
pré
-executividade, configura verdadeiro reconhecimento tácito da pretensão resistida, uma vez que tal ato administrativo resulta precisamente na extinção da execução fiscal almejada pela parte executada
”.

Observa-se que a ação tramita desde 2016, e apenas após a oposição da exceção de
pré
-executividade a Fazenda Pública Estadual formulou o pedido de desistência da execução fiscal, diante do cancelamento da CDA, requerendo, inclusive, a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC, conforme petição de Id. 241819173.

Dessa forma, entendo que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) logo após a apresentação da exceção de
pré
-executividade configura o reconhecimento integral do pedido formulado pela parte excipiente/executada.

Diante disso, a meu ver, impõe-se a aplicação da redução da verba sucumbencial, nos moldes do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência, dando provimento ao agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, aplicando a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025